Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. COBRANÇA AMPARADA EM “PRINTS” E CONVERSAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS, VIA “WHATSAPP” ENTRE OS CONTRATANTES. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A apresentação de “prints” de conversas realizadas por meio de aplicativos de mensagens (“WhatsApp”) e planilha de valores produzidas unilateralmente e desacompanhadas de outras evidências, somadas à ausência de contrato escrito da prestação de serviços de comunicação, não são capazes à comprovação dos fatos constitutivos do direito de cobrança narrados na petição inicial (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).

II. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “Tanto no aplicativo, quanto no navegador, é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários” (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

III. Além da falta de esclarecimento acerca da “cadeia de custódia” das mensagens, não foram especificados os valores negociados e os devidos (liquidez) a fundamentar a pretendida falta de contraprestação pecuniária integral devida pela parte requerida.

IV. Recurso conhecido e desprovido.